Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014062-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (APELADO), BRUNA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 042.786.431-36 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE ASSIS GOMES - CPF: 066.169.471-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Ausência de interesse processual. Aplicação do tema 1184 do
stf
, da resolução
cnj
n. 547/2024 e da legislação municipal. Manutenção da extinção do processo. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, diante da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis e do valor da execução fiscal ser inferior ao limite mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações da LC n. 551/2024, em conformidade com a Resolução CNJ n. 547/2024 e o Tema 1184 do STF.

II.
Questão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
definir se, à luz da legislação municipal e das diretrizes fixadas pelo STF e CNJ, é cabível a extinção da execução fiscal de pequeno valor mesmo após citação válida e localização prévia de bens
.

III
. Razões de decidir

3.
O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que observados os princípios da eficiência e racionalidade administrativa.

4.
A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece como condição para extinção a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, a inexistência de bens penhoráveis, admitindo prazo de 90 dias para localização de bens.

5.
Ainda que a execução tenha contado com citação válida e localização anterior de veículos via RENAJUD, o exequente permaneceu inerte durante o prazo de 90 dias concedido judicialmente, sem adotar medidas efetivas de constrição ou indicar novos bens.

6.
A alegação de possibilidade de reunião de execuções não foi acompanhada de provas mínimas que demonstrassem a existência de outros processos em curso ou que o somatório alcançaria o limite de R$ 10.000,00, configurando-se mera argumentação genérica.

7.
Diante da ausência de manifestação útil dentro do prazo fixado e da inércia do exequente quanto às determinações judiciais e exigências normativas, restou caracterizada a falta de interesse processual para o prosseguimento da execução.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, e 485, VI; LC Municipal n. 512/2022,
arts
. 1o, §2o, e 2o; LC Municipal n. 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o e 2o; Lei 6.830/1980,
arts
. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.345.553 (Tema 1184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.04.2024; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMT,
Ap

Cív
. n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicando-se a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, que fixou o limite mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, alinhada à Resolução n. 547/2024 do CNJ e ao Tema 1184 do STF, que reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que a sentença afrontou o artigo 2o da Lei Complementar n. 512/2022, sustentando que a referida norma apenas autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nos casos em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Defende que, no caso concreto, houve citação positiva da parte executada e resultado frutífero na pesquisa RENAJUD, com a localização e penhora de veículos, o que descaracterizaria a hipótese de extinção automática prevista na legislação municipal.

Aduz ainda que seria possível a reunião de outras execuções fiscais em trâmite contra o mesmo devedor, para que o somatório atinja o valor mínimo estabelecido, conforme autoriza o §2o do art. 1o da LC 512/2022.

Afirma, portanto, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar de forma automática o limite legal de valor sem observar as exceções legais previstas, requerendo a reforma integral da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja
reformada integralmente
a sentença proferida,
para o
fim de afastar o indeferimento da inicial, bem como determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

(Id
321495361
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada

defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que o valor executado é manifestamente inferior ao limite mínimo previsto na LC 551/2024 e que não há interesse processual em movimentar o Judiciário para cobrança de crédito de pequeno valor
,
reafirmando que a sentença está em perfeita conformidade com a jurisprudência e com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade.
(Id
321495364
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante

ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n. 915911, 1078868, 1189140 e 1351256, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$ 1.946,31.

No decorrer do trâmite processual, foi realizada pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD, tendo sido encontrados alguns veículos registrados em nome da executada.

Diante desse resultado positivo, em 28 de setembro de 2023 a Fazenda Pública Municipal
se
manifestou requerendo a imposição de restrição de circulação (restrição total) sobre todos os veículos localizados, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos
arts
. 13 e 14 da Lei n. 6.830/80, a fim de possibilitar a constrição de tantos bens quantos bastassem para garantir a execução, priorizando aqueles em melhores condições de uso.

Posteriormente, em 10 de junho de 2024, o juízo de origem, considerando a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que estabelece parâmetros para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para localizar bens penhoráveis, suspendendo, durante esse período, a aplicação do §1o do art. 1o da referida resolução.

Em 2 de setembro de 2024, o juízo determinou a baixa da restrição RENAJUD em relação ao veículo VW Gol 1.0, placa KAC-3829, após comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o referido automóvel havia sido apreendido em ação penal e posteriormente leiloado judicialmente, com decretação do perdimento do bem.

Na sequência, em 18 de dezembro de 2024, o juízo impulsionou os autos para que o Município se manifestasse acerca de eventual interesse no prosseguimento da demanda, considerando o disposto na Lei Complementar n. 551/2024, que autoriza a desistência de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00.

Em resposta, a Fazenda Pública Municipal afirmou não ser o caso de desistência, argumentando que, nos termos do art. 2o da LC n. 512/2022, apenas podem ser extintas as execuções fiscais de pequeno valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado, ou quando, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Sustentou, portanto, que, tendo havido citação positiva e localização de bens via RENAJUD, o processo deveria prosseguir.

Sobreveio, então, a sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicando-se a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, que fixou o limite mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, alinhada à Resolução n. 547/2024 do CNJ e ao Tema 1184 do STF, que reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por falta de interesse de agir.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que a decisão de primeiro grau não observou corretamente as hipóteses legais de extinção de execuções fiscais de baixo valor, uma vez que o processo em questão contou com citação válida, localização de bens e manifestações recentes da Fazenda Pública, o que afastaria a inércia e, por consequência, a falta de interesse processual reconhecida na sentença.

A respeito da matéria,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n
.
547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma,
é necessário
verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5o da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo,
verifico
que o
exequente
não apresentou qualquer manifestação dentro do prazo concedido, deixando transcorrer o período destinado à comprovação de diligências efetivas voltadas à satisfação do crédito.

Apenas posteriormente, quando intimado acerca de nova determinação judicial relativa à aplicação da Lei Complementar n. 551/2024
,
que trata da desistência das execuções fiscais de pequeno valor
,
é que o exequente se manifestou, sustentando não ser o caso de desistência, sob o argumento de que houve citação positiva e resultado favorável na pesquisa ao sistema RENAJUD, com a localização de veículos em nome da parte devedora
.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito e das diretrizes previstas nas Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ainda que o apelante sustente que houve a localização de veículos por meio do sistema RENAJUD, tal circunstância não é suficiente para afastar o dever de cumprir as diligências determinadas pelo juízo, especialmente aquelas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Isso porque a pesquisa positiva e a consequente restrição dos veículos ocorreram em 2023, ou seja, há mais de um ano, antes mesmo da concessão do prazo de 90 dias para novas providências de localização de bens.

Assim, a inércia do Município em adotar medidas efetivas no período fixado evidencia o descumprimento da determinação judicial e reforça a ausência de interesse processual atual na continuidade da execução.

Do mesmo modo, quanto à alegada possibilidade de reunião de execuções fiscais, verific
o
que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo capaz de viabilizar tal providência. Em momento algum indicou expressamente quais seriam as outras execuções passíveis de reunião, tampouco demonstrou o valor consolidado que poderia resultar dessa soma, limitando-se a fazer mera menção genérica à faculdade prevista na legislação municipal.

Dessa forma, a alegação carece de suporte fático e probatório, não sendo apta a infirmar o fundamento da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir diante do baixo valor da execução.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto

C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025